Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE ADOLESCENTE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE PROTEÇÃO E CUIDADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O homicídio de adolescente recolhido em unidade de internação evidencia o descumprimento dos deveres específicos de proteção e cuidado impostos ao Distrito Federal pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, e pelos artigos 7o, 94, inciso I, e 125 da Lei 8.069/1990.
II. Decorrendo a morte do adolescente internado da inobservância dos deveres específicos de proteção e cuidado, avulta a presença dos pressupostos da responsabilidade civil estatal prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
III. Sofre dano moral passível de compensação pecuniária a mãe de adolescente que é morto quando estava recolhido em entidade de internação.
IV. Em face das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada desproporcional compensação por dano moral fixada em R$ 50.000,00.
V. Recurso conhecido e desprovido.